Tribunal: TJMT
Processo: 0008247-25.2004.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008247-25.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE PAPEL SOVEL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 15.774.508/0001-14 (APELANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), ROMPATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 03.059.155/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA REQUERIDA – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE AUTORA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 487 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Como é assente na jurisprudência, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia ou a falta de diligências do exequente, que, mesmo intimado pessoalmente, não supre o ato que lhe competia realizar.

Caso concreto em que a parte autora não se manteve inerte no intuito de satisfazer o seu crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por INDÚSTRIA DE PAPEL SOVEL DA AMAZONIA LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 0008247-25.2004.8.11.0041, movida em desfavor de ROMPATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito, com resolução do mérito.

Em suas razões, de ID 73505642, a apelante afirma não ter deixado de dar o devido andamento ao feito, tampouco de fornecer os meios necessários para localização do executado/apelado.

Assegura que a efetiva citação do executado não ocorreu por fatos alheios à sua vontade.

Pugna, ao final, pela revogação da sentença para que seja determinado o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por INDÚSTRIA DE PAPEL SOVEL DA AMAZONIA LTDA., contra a decisão que, nos autos dos AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida em desfavor de ROMPATO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Pois bem.

Denota-se dos autos que a ação foi protocolada em 22.04.2004, sendo a intimação para que o apelante pagasse as custas de oficial de justiça para cumprir o mandado de citação foi expedida em 05.05.2004.

Após, sobreveio a certidão negativa de 18.05.2006 (ID 73505979), sendo requerido em 12.05.2015 a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, para localizar o paradeiro da empresa executada.

Em 10.03.2016 foi certificado o decurso do prazo de suspensão deferido anteriormente e determinada a intimação do requerente/apelante para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito nos termos do Art. 485, III, do CPC.

O requerente requereu a realização de penhora on-line, bem como expedição de ofício à Receita Federal e ao Detran para que sejam fornecidas as últimas declarações de renda e existência de veículos em nome do executado.

O pedido foi deferido, não encontrando bens, em razão disso , o exequente pleiteou a suspensão do feito por mais 180 (cento e oitenta) dias em 15.07.2016.

No dia 06.02.2017, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, bem como na data de 15.03.2019, requereu a inserção do nome da requerida no cadastros de inadimplentes e nova tentativa de penhora online, sendo o pedido de penhora e inserção do nome da requerida no cadastro de inadimplentes deferido.

Na data de 24.07.2020, foi realizado novo pedido de penhora online e a indisponibilidade de bens imóveis em nome da executada.

Após este pleito, sobreveio sentença julgando extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, Inciso II, do CPC.

Como cediço, ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte autora, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei e descumprindo determinação judicial, após a sua intimação pessoal.

Assim é o posicionamento jurisprudencial:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. O AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS NÃO FORAM DESAPENSADOS DA EXECUÇÃO, CONFORME PREVÊ O ART. 914, § 1º, DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURA-SE NAS HIPÓTESES DE INÉRCIA DO FEITO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE, QUE, APÓS INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. PRECEDENTES STJ. NEGADO PROVIMENTO.”
(TJRS, RAIN n. 70071582548, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Otávio Augusto de Freitas Barcellos, j. 14.12.2016)

Na hipótese dos autos, embora tenha transcorrido mais de 16 (dezesseis) anos sem a citação da parte devedora, não há como se atribuir tal demora à parte apelante/autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente à demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A propósito:

“Súmula 106 do STJ:
Proposta a Ação no prazo fixado para o se exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Neste sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO DE CRÉDITO SEM FORÇA EXECUTIVA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CITAÇÃO TARDIA – DESÍDIA DO AUTOR NÃO COMPROVADA - DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA EM PROMOVER ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(TJMT. Ap 38929/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14.06.2017, Publicado no DJE 20.06.2017).

Ademais, o Magistrado
a quo
reconheceu a configuração da prejudicial de mérito na sentença, sem, contudo, oportunizar à parte autora que se manifestasse sobre a questão da prescrição, consoante determinação expressa do artigo 487, parágrafo único, do Código Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.”

A propósito, o entendimento do STJ é firme quanto a necessidade da intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC... 2.
Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.
2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”
.
(AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.11.2014 – destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PROCESSO SUSPENSO. DESÍDIA. SÚMULA Nº 7/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. 1. Rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Suspenso o processo de execução, não flui o prazo prescricional pelo mesmo período, inclusive aquele atinente à prescrição intercorrente. Para a retomada do curso do prazo prescricional, faz-se necessária a intimação do credor para diligenciar no processo. 3.
Nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, deve o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1637171/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔASCUEVA, TERCEIRA TURMA julgado em 09/05/2017, DJe 18/05/2017 - destaquei).

E desta Câmara Cível:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, após a sua intimação pessoal.”
(TJMT. RAC 0028906-06.2014.8.11.0041, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).

Assim, como é assente na jurisprudência, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não basta o transcurso do prazo prescricional aplicável à matéria, sendo necessário que o credor se mantenha inerte, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021